Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MATÉRIA DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, INCISOS V, DO CPC. TESE FIRMADA NO STJ - 886. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIDA. AUTORES. PROPRIETÁRIOS E DETENTORES DA POSSE DIRETA SOBRE O IMÓVEL. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. PROPTER REM. VIOLAÇÃO DIRETA E FRONTAL À LEI. NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de ação rescisória mediante a qual a parte autora pretende a desconstituição da coisa julgada firmada em seu desfavor, com fulcro no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.
2. A ação rescisória tem por objetivo desconstituir decisão judicial transitada em julgado, desde que, considerando o seu caráter excepcional, estejam cabalmente demonstradas as hipóteses legalmente previstas.
3. O pedido de desconstituição da coisa julgada, quando lastreado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado da inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal à lei, restando evidente o desprezo do julgador em relação ao ordenamento jurídico.
4. Sendo os autores proprietários e detentores da posse direita sobre o imóvel localizado no condomínio réu, são legitimados a figurarem no polo passivo da ação de cobrança das despesas condominiais.
5. A obrigação de pagar as despesas condominiais tem natureza propter rem, ou seja, quando o titular de um direito real e possuidor é obrigado, devido a essa condição, a satisfazer determinada prestação, e independe da época que se formou o débito.
6. Ação rescisória conhecida e julgado improcedente o pedido.